Tribunal: CARF
Processo: 19515.001395/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001395/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO MARTINS DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 173 INCISO I DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial ou retenção de imposto
retido na fonte, aplica-se o disposto no art. l73, inc. I do Código Tributário
Nacional, para efeito de contagem do prazo de decadência, em consonância
com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.733.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente)..
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 04-19.668 – 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que
julgou improcedente a impugnação do Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 224.390,91, relativa ao exercício 2002, ano-calendário
2001.
Trata-se de lançamento relativo a glosa de despesas declaradas como escrituradas
em Livro-Caixa, devido à não apresentação, mediante intimação, do Livro-Caixa e dos
respectivos comprovantes de tais despesas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001395/2006-90
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001395/2006-90

Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.54/58), onde a
impugnante (viúva do autuado) reitera informação prestada ainda durante o procedimento fiscal,
quanto ao falecimento do fiscalizado. Afirma que a fiscalização iniciou-se após o falecimento do
autuado (Roberto Martins da Cunha) e que a viúva e os herdeiros jamais tomaram conhecimento
de eventuais irregularidades, bem como tiveram acesso aos documentos e comprovantes do
falecido. Os principais argumentos constantes da impugnação encontram-se assim relatados no
acórdão ora objeto de recurso:
A ciência do lançamento se deu em 29/01/2007, conforme AR de fl. 50 e no dia
28/02/2007, a inventariante apresentou impugnação de fls. 52/56, alegando, em síntese,
que:
• O fiscalizado era leiloeiro do Itaú Seguros SIA, devidamente cadastrado junto à
Prefeitura Municipal de São Paulo, no Cadastro de Contribuintes Mobiliários — CCM,
sob inscrição de n° 2.425.298-0, a qual foi cancelada em 06/07/2005 em razão de seu
falecimento, conforme faz prova a inclusa cópia autenticada da certidão de óbito e da
ficha cadastral;
(...)
• Comprovadamente a fiscalização iniciou-se após o falecimento do fiscalizado:
Roberto Martins da Cunha, ou seja, a viúva e os herdeiros jamais tomaram
conhecimento de eventuais irregularidades, bem como tiveram acesso aos documentos e
comprovantes do então falecido;
• Os herdeiros, mormente a viúva Cláudia, não tinham conhecimento das
movimentações bancárias, financeiras, contábeis, fiscais do falecido, bem como dos
documentos, recibos, livros, etc..., os quais estavam na posse do fiscalizado, sendo
cediço que após o seu sepultamento, por não terem ciência da necessidade dos
documentos que restaram na residência do casal, foram todos incinerados - não havia
motivos para a guarda desses pretensos documentos - situação esta, que por óbvio,
inviabilizou, ou melhor, impossibilitou a apresentação ao Sr. Auditor Fiscal;
• Na data de 14 de abril de 2002, o fiscalizado foi vítima de furto, ocasião na qual foram
levados de sua sede/escritório vários documentos, notas fiscais, arquivos, livros e etc,
conforme notícia publicada em jornal, cuja cópia ora se junta;
• Assim, além da incineração dos documentos que haviam restado na residência do
casal, após o falecimento do fiscalizado, este já havia sido vitima do furto de vários
documentos no ano de 2002, presumindo-se, portanto, que os documentos solicitados no
procedimento fiscal faziam parte dos então furtados e ou incinerados, inviabilizando a
sua apresentação;
(...)
A responsabilidade solidária da subscritora da presente no que tange aos tributos
devidos pelo Espólio, somente passa a existir após a sua nomeação, nos autos do
inventário, como inventariante, sendo certo que até esta data ainda não foi publicada a
decisão de sua nomeação como inventariante do Espólio art. 134, IV, CTN;
• Portanto, não pode correr nenhum prazo contra o Espólio, ressaltando que este
procedimento fiscal está dirigido contra o Espólio de Roberto Martins da Cunha e não
contra seus herdeiros, sem que tenha sido nomeado representante legal (inventariante),
pelo juiz do procedimento de inventário, para agir no interesse do respectivo Espólio;
• Apesar de não possuir legitimidade para o recebimento da referida Autuação, eis que a
exação está sendo dirigida contra o Espólio, recebeu-a no dia 29 de fevereiro de 2007, e
apresentou impugnação tempestivamente;
(...)
• A impugnante, nos últimos meses que precederam ao falecimento do seu marido,
autuado pela Receita Federal, já não vivia com o mesmo e, por esta razão, não pode
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001395/2006-90

apresentar a documentação exigida, neste prazo exíguo em que ela é exigida, mormente
porque necessitará realizar diligências perante possíveis contadores contratados pelo
marido falecido, à época dos fatos, a fim de verificar a existência destes documentos;
(...)
Note-se ademais que, a exação fiscal está sendo dirigida ao Espólio de Roberto Martins
da Cunha, de sorte que somente o representante legal, inventariante nomeado no
processo judicial, poderá, na condição de responsável solidário, à luz do que dispõe o
art. 134, IV do CTN, _promover as defesas— cabíveis a resguardar os interesses do
Espólio, bem como diligenciar em nome deste Espólio no sentido de exigir documentos
e extratos relativos às contas bancárias do falecido;
• Considerando que a viúva — Cláudia, somente terá legitimidade para representar o
Espólio do fiscalizado a partir da publicação da decisão de sua nomeação como
inventariante, sendo cedo que até então não possuía poderes para requerer quaisquer
documentos perante órgãos públicos e instituições financeiras; considerando ainda, que
parte dos documentos foram furtados no ano de 2002, conforme provas juntadas;
considerando também que os demais documentos restantes foram incinerados após o
falecimento do fiscalizado, vem requerer a baixa dos presentes autos e a conversão em
diligência, para conceder o prazo de seis meses, a partir da publicação da decisão de
nomeação da inventariante, a fim de que a subscritora da presente, então inventariante,
possa diligenciar no sentido de reconstruir e buscar os documentos necessários para a
defesa e resguardar os interesse do Espólio.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi
considerada improcedente. A decisão prolatada apresenta seguinte ementa:
ESPÓLIO. PENALIDADE.
Tendo sido a infração de responsabilidade do contribuinte falecido, incabível a
aplicação da multa de ofício de 75%, sobre imposto suplementar apurado em nome do
espólio. No caso, aplica-se a multa de mora de 10% prevista no art. 964, I, "b", do
RIR/99, de responsabilidade do espólio.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o contribuinte apresentá-la em outro momento, a menos que ou demonstre motivo de
força maior, ou se refira a fato ou direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidos aos autos.
O espólio do autuado, representado pela inventariante, apresenta recurso
voluntário onde, mediante diversos arrazoados, se limita a requer: “o reconhecimento da
decadência do direito da Fazenda Pública promover o lançamento de homologação do crédito
tributário, referentes à competência do ano-calendário de 2001, eis que transcorrido o prazo de
5 (cinco) anos previsto no parágrafo 4° do artigo 150 do CTN em que se operou a homologação
ficta, e seja definitivamente extinto o crédito tributário.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 102), em 20/12/2010, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 17/01/2011, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pelo Centro de Atendimento ao
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001395/2006-90

Contribuinte – CAC/Paulista, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (fl. 111), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, o recurso apresentado pela inventariante do espólio do
autuado limita-se a alegar o transcurso do prazo decadencial do direito de lançamento, antes da
lavratura do auto de infração objeto do presente procedimento.
Apesar da matéria não ter sido suscitada na impugnação, o que implicaria em sua
preclusão, a decadência do crédito tributário exigido trata-se de matéria de ordem pública,
devendo mesmo ser levantada de ofício, motivo pelo qual conheço do recurso.
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o
prazo de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito
de se apurar tal prazo. Dependendo da forma de apuração do tributo, da constatação de
antecipação do pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou simulação praticados pelo sujeito
passivo. Ao tratar da extinção do direito de constituição do crédito tributário tem-se o art. 173 e
seus incisos, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no Códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O cerne da questão na presente lide reside exatamente nesses dois artigos, ou seja,
qual deles deve prevalecer para efeito de aplicação ao imposto sobre a renda da pessoa física na
situação ora sob análise.
Em consonância com os comandos acima reproduzidos do CTN, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RESP 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para a Administração Tributária
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001395/2006-90

fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Conforme definido por aquela Corte, foram sumariadas três condições para efeito
de aplicação do art. 150, §4o, do CTN: (i) o tributo deve ser sujeito a lançamento por
homologação; (ii) deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que inferior ao
efetivamente devido); (iii) o contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o
recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se
o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano
civil.
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação.
Compulsando os autos do presente procedimento, não consta qualquer informação
quanto a eventuais recolhimentos de IRPF por parte do autuado. Também a cópia da Declaração
de Ajuste Anual – IRPF 2002 – Ano-Calendário 2001 (fls. 5/9) não dá conta da ocorrência de
qualquer imposto sobre a renda retido na fonte ou recolhimento de carnê-leão no período
declarado.
Dessa forma, temos que, o fato gerador do IRPF relativo ao ano-calendário de
2001 (exercício 2002) ocorre em 31/12/2001, possibilitando o lançamento pela Administração
Tributária a partir de 01/01/2002.
Assim, não constando comprovação de quaisquer recolhimentos do IRPF nos
presentes autos, a contagem do prazo decadencial a ser considerado é aquela prevista no art. 173,
inc. I do CTN, iniciando-se em 01/01/2003 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, e encerrando-se em 31/12/2007.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Relativamente ao tema, assim tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
(...)
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre.
(...)
Voto
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001395/2006-90

Assim, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, ausente o
pagamento antecipado do tributo, o prazo decadencial rege-se pel oart. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
(...)
Desse modo, como a ciência do Contribuinte ocorreu em 15/10/2004, fls. 806, quanto
ao ano-calendário de 1998, e o prazo decadencial somente começou a fruir em 1o de
janeiro de 2000, o termo final do prazo ocorreu apenas dia 31/12/2004, razão pela qual
não se identifica a existência de decadência do direito do fisco acerca da constituição do
crédito tributário.
(...)
(Acórdão no 9202-008.578 – 2a Turma CSRF, sessão de 29/01/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO
DECADENCIAL REGIDO PELO I, ART. 173 DO CTN.
Não comprovada a ocorrência de pagamento parcial, a regra decadencial expressa
no CTN a ser utilizada deve ser a prevista no I, Art. 173 do CTN, conforme inteligência
da determinação do Art. 62-A, do Regimento Interno do CARF (RICARF), em
sintonia com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial
973.733.
No presente caso, não há nos autos comprovação de recolhimentos parciais
efetuados, razão da aplicação da regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN.
(...)
Voto
Assim, como no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) o fato gerador é complexivo
considera-se este como ocorrido em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Destarte,
tratando-se de exigência relativa aos exercícios de 1995, considera-se como ocorridos os
fatos geradores em 31/12/1995, possibilitando o lançamento pelo Fisco em 1996 e o
prazo decadencial expresso no dispositivo acima com início em 01/01/1997.
(...)
(Acórdão no 9202-002.529 – 2a Turma CSRF, sessão de 31/01/2013)
Nesses termos, a autoridade fiscal lançadora teria prazo até o dia 31/12/2007 para
efetuar lançamento de eventual crédito tributário suplementar (5 anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado)
Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do crédito tributário em
29/01/2007, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 52, tem-se que a exigência foi
regularmente efetuada, não se encontrando à época da notificação do Auto de Infração abrangida
pela decadência.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001395/2006-90

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital